Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001681-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALP AGRICOLA LTDA
AGRAVADO:- SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
TERCEIROS INTERESSADOS:- MARCIO CESAR PACHECO e SILVANA MARINA BERENYI PACHECO
Agravo de Instrumento n. 1001681-39.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que não atribui efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro e manteve a reintegração de posse da Fazenda Santa Adélia.
A agravante alega que a agravada deu início ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse contra Márcio César Pacheco e Silvana Marina Bereny Pacheco, e com isso foi concedida a reintegração dela (agravada) na fazenda Santa Adélia.
Aduz que firmou com o Márcio, Cédulas de Produto Rural e tem interesse no feito porque caso ocorra a reintegração, terá grande prejuízo visto que há plantação no local.
Argumenta que a agravada anuiu com essa CPR a qual se finda agora em 2022.
Afirma que não agiu de má-fé ao contratar a Cédula com o agricultor, e tem direito na lavoura ali cultivada.
Pontua que se cumprida a medida liminar, terá grande prejuízo devido ao investimento na lavoura de milho e soja, cuja colheita se encerrará no próximo mês de julho.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos embargos de terceiro, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, a argumentação apresentada com a inicial, juntamente com os seus documentos, impõe o indeferimento do efeito suspensivo.
Conforme se extrai dos autos, o ora embargante afirma que a lavoura foi dada em garantia com a anuência da Sinagro, todavia, esta, ao prestar informações, deixou clara a ausência de anuência ao negócio firmado entre o embargante e os litisconsortes passivos.
Convém mencionar, também, que na Cédula de Produtor Rural firmada não há qualquer cláusula que se refira à anuência alegada, assim como sequer consta a assinatura de qualquer representante da embargada Sinagro.
Ademais, na matrícula no imóvel também não consta qualquer anotação acerca da CPR em questão, sendo que a última averbação foi a consolidação da propriedade em favor da Sinagro.
Logo, como bem salientado pela embargante, não se vislumbra, por ora, qualquer prova material da anuência alegada.
Outrossim, verifica-se que a CPR sobredita foi firmada após a consolidação da posse em favor da Sinagro e, ainda, após a sentença que determinou a reintegração de posse em favor da embargada, o que, a priori, leva crer em eventual má-fé ou fraude.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a CPR firmada entre a embargante e os litisconsortes passivos foi firmado em 2021, ou seja, 1 (um) ano após a sentença de reintegração de posse.
Deste modo, resta duvidoso o direito do embargante em relação à lavoura dada em garantia, pois paira a possibilidade de fraude/simulação do negócio jurídico. (Id 117110989)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante visto que a área terá que ser desocupada imediatamente, e, ao que consta, nela há lavoura ainda a ser colhida.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela sobretudo quanto a possível anuência da agravada quanto a CPR firmada com os terceiros interessados.
Por outro lado, não haverá dano imediato à agravada, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa, inclusive os terceiros interessados para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator